Tribunal: TJMT
Processo: 0007831-91.2011.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007831-91.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (EMBARGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO -

NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA - DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes
(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

3. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM

EMBARGADA:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Município de Santa Carmem
,

em face do acórdão que, à unanimidade,
r
ejeitou a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e no mérito proveu o recurso de Apelação de Cristiane Barella Souza Araujo; e julgou prejudicado do Município de Santa Carmem (ID n. 43981999),
com a finalidade de sanar contradição existente no
acórdão

embargado.

Em suas razões recursais (ID n. 45754462), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à determinação de que a Embargada fosse reconduzida ao cargo de origem com vistas a sanar o vício de desvio de função.

Assevera a impossibilidade de cumprimento da referida determinação, em razão da exoneração a pedido da Embargada, nos moldes do art. 34 da Lei no 8.112/90.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos, p
ara o fim de se reconhecer a contradição do acórdão embargado, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para afastar o dever do Município de Santa Carmem/MT, em reconduzir a Embargada ao cargo, considerando sua exoneração, a pedido, conforme anexo no ID n. 45754463.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 46243 968 pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in litteris
:

Art. 1.023.

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à determinação de que a Embargada fosse reconduzida ao cargo de origem, ante a impossibilidade de cumprimento da referida determinação, em razão da exoneração a pedido da Embargada, nos moldes do art. 34 da Lei no 8.112/90.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados,
a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃODE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.

3.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 2/3/2018 - grifei)

In casu
, o novo documento juntado, se refere ao pedido de exoneração da Embargada, o qual apesar de ter sido produzido em 22-10-2018 (ID n.
45754463), ou seja,
quase 2 anos antes do julgamento do Recurso de Apelação (18-5-2020 – ID n. 43591621), somente foi trazido aos autos em sede de embargos de declaração, em 8-6-2020.

Todavia, a juntada posterior de
documentos
é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o
Parágrafo Único
do art.
435
do
CPC/2015,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Nesse aspecto, apesar de se tratar de documento comprovadamente novo, o mesmo foi produzido em momento anterior ao julgamento do recurso de apelação e não tendo o Embargante apresentado impedimento para a juntada em momento oportuno, reputa-se inadmissível sua apresentação em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO - DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO - INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA
- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2-
Conquanto o documento seja comprovadamente novo, verifica-se que foi produzido meses antes do julgamento do recurso inominado, no entanto somente foi trazido aos autos em sede de embargos de declaração
. 3- Assim, ausente motivo impeditivo da juntada do documento no momento oportuno, reputa-se inadmissível sua juntada em sede de embargos de declaração. 4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJ-MT - RI: 80127065320158110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/11/2019). [Destaquei]

Desse modo, inviável o exame da documentação invocada, razão pela qual impositivo o desacolhimento dos embargos de declaração.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, por ausência de quaisquer vícios a sanar, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021